Tribunal: TJMT
Processo: 1001997-45.2023.8.11.0088
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001997-45.2023.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FRANK FRANCISCO ALVES - CPF: 075.820.011-09 (APELADO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
–
PARCIAL PROCEDÊNCIA
–

INSCRIÇÃO DO NOME
DO AUTOR
NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO

–
REALIZADA A BAIXA DA DÍVIDA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
–

ALEGADA FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO CO
N
SUMIDOR –
NÃO OCORRÊNCIA
–
EXCLUSÃO QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, O INTERESSE DE VER DECLARADA A INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA
–
EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
–
NÃO COMPROVADA A LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO
–
COMPROVADA O PAGAMENTO DA DÍVIDA NO DIA DO VENCIMENTO
–
SENTENÇA MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A
baixa da restrição do nome do Autor do
s órgãos de proteção ao crédito,
ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta o interesse do consumidor em ver declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Inexistem
elementos de convicção suficientes a
comprovar a legalidade da negativação do nome do Autor
, visto que
o
consumidor
comprovou o fato constitutivo do seu direito
, consistente no pagamento da dívida no dia vencimento, competindo à instituição financeira
demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de A
pelação
C
ível
interposto
por
BANCO BRADESCO S.A.

cont
ra
sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

Vara Única da Comarca de Aripuanã
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos
Morais
ajuizada
por
FRANK FRANCISCO ALVES
,
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão deduzida na petição inicial, para
declarar in
exigível o débito no valor de R$

18.612,48 (dezoito mil e seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos), datado de 02/10/2023, relativo ao contrato n.

3615166287.

I
nconformad
o
,
o
A
pelante sustenta
que
antes mesmo
de
receber a citação da presente demanda, já havia realizado a exclusão/baixa no débito
, motivo pelo qual entende que, por já ter atendido a reclamação do Autor
,
a demanda deveria ter sido

extinta pela
perda do interesse processual, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Realça que
a s
entença condenou o
Apelante
sem considerar as provas
e argumentos lançados nos autos, pois
o Banco agiu no exercício regular d
o
direito, realizando os procedimentos de praxe para cobrança dos débitos, ação estipulada no próprio contrato de empréstimo pessoal entabulado pela parte.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso de apelação para que seja reformada a sentença e julgada totalmente improcedente a demanda.

Devidamente intimado, o
A
pelado
não apresentou contrarrazões.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, tem-se
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito c/c
I
ndenização por
D
anos
M
orais,

ajuizada por
FRANK FRANCISCO ALVES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A
,
aduzindo o Autor que
ao realizar consulta pelo aplicativo Serasa, viu uma negativação de
R$ 18.612,48 (dezoito mil e seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos), referente
a um contrato de financiamento que possui com o Requerido.

Diante disso, o Autor ajuizou
a presente
demanda c
om escopo de obter a declaração de inexistência do débito questionado, bem como para compelir a empresa ré a lhe indenizar, a título de danos morais, no valor de R
$ 15.000,00 (quinze mil reais), requerendo também
a repetição do indébito no importe de R$ 775,52 (setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Da análise dos autos, verifica-se ser incontroverso o fato de que o Autor possui contrato de financiamento com o Banco Bradesco.
A lide existe em relação
a
parce
la com vencimento em 02/10/2023, a qual, c
onforme
devidamente comprovado
pela parte autora,
foi paga no dia do vencimento, porém,
em consulta ao SPC/SERASA, constou c
omo dívida negativada,
inclusive a totalidade do saldo devedor.

Conforme
relatado,
o Banco Apelante sustenta
a carência da ação por falta de
interesse de agir, uma vez que,
quando do ajuizamento da
demanda,
já havia sido procedida a baixa da restrição do nome
do Autor
dos órgãos de proteção ao crédito.

Contudo
, a
referida
exclusão, ainda que anteriormente à propositura da ação, não afasta
o interesse do consumidor

em ver
declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Com efeito,
a inclusão do nome do devedor no rol dos inadimplentes constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da negativação não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive,
realizar
nova negativação
se
não houver
sido
reconhecida a inexistência do débito.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO PROVIDO.

A exclusão do nome da parte autora dos órgãos de restrição ao crédito, ainda que anteriormente à propositura da ação
, não afasta seu interesse de ter declarada a inexistência da dívida e, portanto, não obsta a discussão em juízo.

Isto porque,
a negativação do nome do devedor constitui mera liberalidade do credor e a subsequente exclusão da restrição não representa a inexistência da dívida, podendo o credor, inclusive,
proceder
nova negativação, enquanto não houver a reconhecida a inexistência do débito.

Evidenciado do extrato de consulta do Serasa que o nome da parte autora foi inserido no cadastro de inadimplentes pelo requerido, resta demonstrada a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

(
...)”

(N.U 1000695-70.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024,
Publicado
no DJE 24/07/2024)
(
g.n
.)

Em relação
ao argumento d
o Banco de
que teria agido
no exercício regular d
e seu
direito, realizando os procedimentos de praxe para cobrança dos débitos,
tenho que
também não assiste razão ao Apelante
nesse ponto.

Isso porque o Apelado logrou demonstrar que realizou o pagamento da parcela com vencimento em 02/10/2023 dentro do prazo, motivo pelo qual o Banco não poderia ter promovido a inserção
de seu nome
no sistema de proteção ao crédito, sobretudo pela
totalidade do saldo devedor.

Nota-se

que incumbia à instituição
financeira
, ora
A
pelante, a apresentação de provas sobre a origem do débito e legalidade da negativação. No entanto,
o Banco
não apresentou documentos aptos a comprovara legalidade da cobrança.

Ao deixar de produzir as provas, não há elementos de convicção suficientes a desautorizar os fatos narrados na inicial
, visto que

o Autor
comprovou o fato constitutivo do
seu direito, competi
ndo
ao Requerido
demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
perseguido, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC,
ônus do qual
não se desincumbiu.

Assim, deve ser mantida a
r.
sentença que declarou a inexigibilidade do débito n
o valor de R$R$ 18.612,48 (dezoito mil e seiscentos e doze reais e quarenta e oito centavos), datado de 02/10/2023, relativo ao contrato n.

3615166287.

Ante o exposto
, conheço do recurso
interposto
e
lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024